Tribunal: TJDFT
Processo: 0726621-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser mantida a condenação quanto ao crime de estelionato, pois o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática do crime de estelionato, notadamente porque o réu adquiriu um aparelho celular mediante fraude, consistente no envio de um comprovante de transferência adulterado à vítima. 1.1. Não há de se falar em atipicidade da conduta em razão da inexpressividade lesão jurídica provocada na vítima, pois o réu negociou, mediante fraude, a compra de um aparelho celular pela quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), sem que tivesse realizado o pagamento, valor que não pode ser considerado inexpressivo.
2. Inviável a fixação da pena no mínimo legal, quando mostra-se correta a avaliação negativa dos antecedentes e a pena privativa de liberdade foi estabelecida em patamar razoável e proporcional.
3. Negado provimento ao recurso.